Tribunal: TCU
Processo: 043.279/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4397/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.279/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Magno Barreto Berwanger (XXX.133.787-XX); Alyne Sant Ana Falcao (XXX.489.529-XX); Ana Paula Hampf (XXX.973.559-XX); Ana Paula Truylio da Silva (XXX.622.580-XX); Andreia Quearis de Almeida (XXX.241.449-XX); Aristoteles Sebastiao Alves de Oliveira (XXX.840.489-XX); Claudia Dias Castela de Carvalho (XXX.451.367-XX); Raul Celso de Avellar Silva (XXX.432.197-XX); Wanderleia Casagrande de Lima (XXX.866.239-XX); Wolney Elmar Lindquist (XXX.608.209-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.